Tribunal: TJDFT
Processo: 0714380-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714380-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FULVIO ANTONIO BIZZI DE AVILA, GLAUCIA HELENA BIZZI DE AVILA, FULVIO ANTONIO MACHADO DE AVILA, PRISCILA MARA BIZZI DE AVILA, FABIOLA MAURA BIZZI DE AVILA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, PEREIRA GIONEDIS ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FULVIO ANTONIO BIZZI DE AVILA e outros, ora executados/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, em cumprimento de sentença instaurado por BANCO DO BRASIL S/A e outro, ora exequentes/agravados. Na origem, consta a reconsideração do posicionamento anteriormente adotado e que o feito seguirá concluso para extinção. Diante de tal fato, os agravantes também requereram a desistência do presente recurso (ID. Num. 35855887). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência dos executados/agravantes, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelos executados/agravantes para que surta todos os seus efeitos (ID Num. 35855887). Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelas partes agravantes (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 2 de junho de 2022 12:13:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora